Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DE BENS COMPROVADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NO CURSO DO CASAMENTO COM OS FRUTOS DA VENDA DE BEM PARTICULAR PRÉ-EXISTENTE AO CASAMENTO. MEAÇÃO PROPORCIONAL SOBRE A PARCELA DO ACERVO QUITADA PELO ESFORÇO COMUM. CABIMENTO. SALDO BANCÁRIO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. FATURA DE CARTÃO DE CREDITO. DÍVIDAS REALIZADAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PARTILHA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA PELA SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
1. Nos termos do art. 349 do CPC, a intempestividade da contestação não impede que o réu produza provas contrapostas às alegações do autor.
2. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens e obrigações sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio, não incidindo essa presunção somente se a parte interessada demonstrar a ocorrência de uma das exceções legais previstas no Código Civil (arts. 1.658 e ss.), que informariam a exclusividade da propriedade do aquesto requisitado.
3. Restando suficientemente demonstrado, mediante robusta prova documental, a sub-rogação de bem pertencente exclusivamente ao réu porquanto adquirido antes do casamento, consoante cadeia dominial extraída das datas e dos valores constantes em escrituras públicas de compra e venda de imóveis, as quais atestam que no mesmo momento em que um imóvel era alienado, um outro era comprado até a sobrevinda do aquesto em voga, de modo que parte deste deriva da alienação de bem particular dele, a partilha deve incidir apenas sobre a parcela quitada durante o casamento, única que seria fruto do esforço comum de ambos os cônjuges.
4. Os saldos bancários originados de indenização de natureza trabalhista consubstanciada em compensação por não usufruto de licenças prêmios e férias enquanto na ativa, recebida pelo cônjuge servidor público quando da sua aposentadoria, tendo sido constituídos durante o casamento e existentes ao tempo da separação de fato, integram a comunhão de bens e devem ser partilhados por ocasião do divórcio.
5. Sobressaindo incontroverso que o réu seria o único provedor das despesas do lar, os correspondentes gastos domésticos realizados em seu nome até a data da separação de fato (15/09/2020) e que se encontram refletidos em faturas do cartão de crédito de titularidade dele devem ser assumidos por ambos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, no divórcio, considerando que se presumem tomados em benefício da família.
6. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, mas sempre em vista de um resultado melhor, o que não se verifica em relação à pretensão da autora em revisar a forma pela qual os honorários advocatícios de sucumbência restaram arbitrados na sentença, sob pena de reformatio in pejus, na medida em que, considerando a necessária redistribuição dos encargos processuais decorrente do parcial sucesso do recurso do réu, ela viria a arcar com um valor muito superior ao fixado na decisão recorrida a título de honorários.
7. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente prejudicado pela superveniente perda do interesse recursal quanto aos honorários advocatícios de sucumbência; no mérito, dado parcial provimento ao apelo.